Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703269-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: S. M. D. O., D. M. P, CLIFY PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 37856736, a parte agravante requesta a dilação do prazo que lhe fora conferido por meio do despacho de ID 37471903, com base nos argumentos expendidos no referido petitório. Considerando as particularidades da causa, ACOLHO, EM PARTE, O PEDIDO DA AGRAVANTE, DETERMINANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ANTERIORMENTE ESTIPULADO POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS, para que cumpra as determinações anteriormente ordenadas, sob pena de arcar as consequências jurídico-processuais de sua inércia. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator